Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734847-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do juízo a quo que deferiu a tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mediante cumulação objetiva de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para que se "OBRIGUE A PARTE RÉ A AUTORIZAR E CUSTEAR, IMEDIATAMENTE, A INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO À PARTE AUTORA, SEJA QUAL FOR, BEM COMO OS DEMAIS PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO SEU RESTABELECIMENTO DE SAÚDE, conforme encaminhamento médico perante o Hospital Santa Luzia, sob pena de multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a ré comunicar aos autos, ainda, o cumprimento da ordem" (ID: 105114204, p. 14, alínea "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude moléstia que a acomete ("colecistite aguda litiásica"), foi-lhe prescrito procedimento cirúrgico, com recusa expressa da parte ré, sob a justificativa de carência contratual para internação, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 105115459 a ID: 105115476. Após intimação do Juízo (ID: 105118807), a parte autora promoveu o recolhimento das custas de ingresso (ID: 105124318 e ID: 105124320), motivo por que reputo prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado inicialmente. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Atento ao recolhimento das custas iniciais, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora, evidenciada a ocorrência de preclusão lógica. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 105115464); (ii) o relatório médico com a prescrição de cirurgia (ID: 105115471) e (iii) a recusa expressa da ré sob a justificativa de carência contratual (ID: 105115472). O perigo de dano, por sua vez, se justifica pelo quadro médico apresentado, o qual demonstra, de forma indene de dúvidas, a presença de "enfermidade característica de abdome agudo inflamatório com indicação de cirurgia de urgência - colecistectomia" (ID: 105115471 - destaque nosso). Confira-se, a respeito do tema, o seguinte acórdão-paradigma do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 3. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1366275, 07050722020218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação hospitalar da autora para procedimento cirúrgico, nos exatos termos dos relatórios médicos e guias acostadas aos autos (ID: 105115468 a ID: 105115475), bem como quaisquer procedimentos médicos daquele decorrentes. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco (05) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se.GUARÁ, DF, 5 de outubro de 2021 20:37:35.PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito. Narra que, na origem, a autora alega ser beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, na modalidade coletivo por adesão; que procurou o Hospital Santa Luzia e fora diagnosticada com Colecistite, destacado por achados em sua vesícula biliar, com descrição de “colecistopatia litiásica com sinais de colecistite aguda”, em razão disso foi indicado internação para realização de procedimento cirúrgico para a retirada da vesícula (colecistite aguda litiásica); discorre que a agravante negou o procedimento sob a alegação de não cumprimento do período de carência. Sustenta a agravante que o prazo de carência contratual era de total conhecimento da agravada e que, nos casos de emergência, o beneficiário que ainda esteja cumprindo período de carência terá o atendimento limitado às primeiras 12 horas. Afirma que somente agiu em exercício regular do direito ao negar a internação da agravada. Aduz ainda que o valor fixado a título de multa se configura desproporcional e desarrazoado. Pretende seja concedido efeito suspensivo. Ao final, requer a revogação da decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada DECIDO A decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada em precedentes jurisprudenciais aplicáveis a espécie. Em se tratando de crise aguda de saúde, resta clara a obrigação legal de atendimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR em face da ausência dos requisitos legais. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de novembro de 2021